Tribunal: TJSP
Processo: 1007601-84.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Questionamento de cartão de crédito consignado – Inicial instruída com provas da averbação da operação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora – Observância dos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC – Extinção que deve ser afastada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento – Recurso provido.*